Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. LOCAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. Se o depoimento do autuado deixa claro que o celular objeto do crime de receptação dolosa foi adquirido em frente ao Taguatinga Shopping, a competência cabe ao Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.